Tribunal: TJMT
Processo: 1069112-82.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069112-82.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TATIANE CORDEIRO DA COSTA LTDA - CNPJ: 28.125.781/0001-60 (RECORRENTE), ELIEZER MEIRA ARAUJO - CPF: 503.480.941-91 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), REGINA MARIA FACCA - CPF: 732.227.048-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de declaração de nulidade de cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), com restituição em dobro e condenação por danos morais, em contrato de financiamento de veículo firmado em 26/5/2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) em contrato firmado em 2019 é legal; (
ii
) saber se a restituição deve ocorrer de forma simples ou em dobro; e (
iii
) saber se a cobrança indevida de tarifa bancária, sem inscrição em cadastro de inadimplentes, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) é ilegal em contratos firmados após 30/4/2008, conforme Resolução CMN nº 3.518/2007 e jurisprudência do STJ (Tema 620). O contrato foi celebrado em 26/4/2019, portanto a exigência do encargo é manifestamente ilegal.

4. A repetição de indébito deve ocorrer em dobro quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. A instituição financeira cobrou tarifa cuja ilegalidade estava pacificada há mais de uma década, não havendo engano justificável.

5. A simples cobrança indevida, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou outras consequências gravosas, não caracteriza dano moral presumido. A parte recorrida, pessoa jurídica, não demonstrou abalo à honra objetiva, reputação comercial ou desvio produtivo relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. É ilegal a cobrança de Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) em contratos de financiamento firmados após 30/4/2008, devendo ser declarada a nulidade da cláusula contratual. 2. A repetição de indébito deve ocorrer em dobro quando a cobrança indevida de tarifa bancária configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor. 3. A simples cobrança indevida de tarifa bancária, sem inscrição em cadastro de inadimplentes ou outras consequências gravosas, não caracteriza dano moral indenizável, configurando dissabor cotidiano integralmente reparado pela restituição em dobro".

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.08.2013; STJ,
EAREsp
676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.907.091/PB, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.03.2023; Súmula nº 227/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1069112-82.2025.8.11.0001

Origem
:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Recorrido
: TATIANE CORDEIRO DA COSTA EIRELI

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TATIANE CORDEIRO DA COSTA EIRELI ajuizou reclamação em face d
e
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Noticiou que: a) firmou contrato de financiamento de veículo em 26/5/2019 no valor de R$ 70.000,00 em 36 parcelas; b) foi cobrada indevidamente a Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) no valor de R$ 1.600,00; c) a cobrança é ilegal por violar a Resolução CMN nº 3.518/2007; d) sofreu danos morais pela cobrança abusiva. Requereu: a) declaração de nulidade da cobrança da TAC; b) restituição em dobro do valor pago indevidamente; c) indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a relação é consumerista; b) o contrato foi firmado em abril/2019, após a vigência da Resolução BACEN nº 3.518/2007; c) a cobrança da TAC é ilegal para contratos posteriores a 30/4/2008; d) a cobrança de tarifa cuja ilegalidade é de notório conhecimento configura má-fé; e) a conduta abusiva configura dano moral presumido. Ao final proferiu
sentença
de procedência parcial
para
: a) determin
ar
a devolução em dobro do valor de R$ 1.600,00, totalizando R$ 3.200,00; b) conden
ar a parte reclamada
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a cobrança da Tarifa de Cadastro é legal conforme Resolução 3.518/2007 e legislação do CMN/BACEN; b) há liberalidade na contratação da tarifa conforme Normativo
Sarb
005/2009; c) não há dano moral indenizável, pois não houve ilicitude; d) a parte recorrida não comprovou fatos constitutivos do direito; e) não há dano moral
in
re

ipsa
; f) trata-se de mero aborrecimento; g) a restituição deve ser simples, não em dobro, por ausência de má-fé; h) a jurisprudência do STJ admite repetição simples quando verificada cobrança de encargos ilegais. Requereu o provimento do recurso para: a) declarar a legalidade da tarifa de cadastro; b) afastar a condenação por danos morais; c) subsidiariamente, afastar a repetição em dobro.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que
a sentença deve ser mantida
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Tarifa de Abertura de Crédito (TAC).

A validade da cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) em contratos bancários está condicionada à data da celebração da avença. O Conselho Monetário Nacional, por meio da Resolução nº 3.518/2007, vedou a cobrança desse encargo em contratos firmados a partir de 30/04/2008.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 620), fixou a tese de que a TAC (e a TEC - Tarifa de Emissão de Carnê) não podem ser pactuadas em contratos posteriores à vigência da referida norma.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (...) TARIFAS BANCÁRIAS. TAC E TEC. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. (...) 1.1. 1ª Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto. 1.2. 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. (...) (STJ, REsp 1.251.331/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe
24/10/2013)”

No caso em análise, verifica-se que o contrato de financiamento (Cédula de Crédito Bancário nº 00334604860000002240) foi celebrado entre as partes em 26/4/2019, conforme se extrai do documento
juntado no
ID/PJe2 350027393.

O referido instrumento contratual prevê expressamente, no item "14.1", a cobrança de "Tarifa de Abertura de Crédito (TAC)" no valor de R$ 1.600,00.

Considerando que a avença foi firmada muito após o marco temporal de 30/4/2008 estabelecido pelo STJ e pela regulação bancária, a exigência do referido encargo é manifestamente ilegal. A instituição financeira não pode valer-se da nomenclatura de tarifa extinta para onerar o consumidor, tampouco tentar reclassificá-la nesta fase processual como "Tarifa de Cadastro", uma vez que o contrato vincula a rubrica à sigla TAC, cuja cobrança é vedada.

Portanto, a cobrança da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) é ilegal, devendo ser mantida a declaração de nulidade da cláusula contratual.

Repetição de indébito.

Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável, conforme previsto no art. 42, parágrafo único, do CDC.

Apesar da discussão acerca do real sentido da expressão "engano justificável", o STJ sinaliza que a restituição deve ocorrer em dobro, independentemente da comprovação de culpa do fornecedor, quando a hipótese configurar atitude contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

“(...) 1. Nos termos de precedente da Corte Especial do STJ, "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (
EAREsp
676.608/RS, Relator Ministro Og Fernandes, julgado em 21/10/2020,
DJe
de 30/3/2021). 2. No caso, a promoção de descontos em benefício previdenciário, a título de prestações de mútuo e sem a autorização do consumidor, viola a boa-fé objetiva e, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, enseja a repetição do indébito em dobro. (STJ//
AgInt
no
AREsp
1907091/PB, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, Julgado em 20/03/2023,
DJe
31/03/2023).”

Em igual direção já se manifestou esta Turma Recursal:

“(...) 6. Repetição de indébito. Nas relações de consumo, o consumidor que pagou em excesso tem direito à repetição de indébito em dobro, salvo em caso de engano justificável. A restituição será em dobro sempre que a atividade do fornecedor for contrária à boa-fé objetiva. A cobrança de valores decorrentes de contrato inexistente configura atividade contrária à boa-fé objetiva, ensejando a restituição de forma dobrada (N.U 1025310-96.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, publicado no DJE 12/07/2024; N.U 1001384-49.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024), todavia, considerando que não houve recurso interposto pela parte reclamante, a repetição de indébito ocorrerá na forma simples, tal como fixado na sentença, em respeito ao princípio non reformatio in pejus. (...) (N.U 1009309-42.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/10/2024, publicado no DJE 21/10/2024)”

No caso dos autos, a instituição financeira realizou a cobrança de tarifa cuja ilegalidade já se encontrava pacificada pela jurisprudência e vedada por norma regulamentar há mais de uma década no momento da contratação.

Essa conduta viola frontalmente a boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, não havendo espaço para a alegação de engano justificável. A inserção de encargo manifestamente ilegal em contrato de adesão denota prática abusiva que deve ser repelida.

Assim, a restituição do valor de R$ 1.600,00 deve ocorrer na forma dobrada, totalizando R$ 3.200,00, conforme corretamente fixado na sentença.

Portanto, não havendo engano justificável, a repetição de indébito deve ser em dobro.

Dano Moral.

O dano moral indenizável decorre de violação aos direitos da personalidade, causando dor, sofrimento, angústia ou humilhação que fujam à normalidade. No âmbito das relações de consumo bancário, a jurisprudência consolidada distingue as situações que geram o dever de indenizar daquelas que configuram dissabores do cotidiano.

A simples cobrança de valores indevidos, quando não acompanhada de inscrição em órgãos de proteção ao crédito (SPC/Serasa) ou de outras consequências gravosas, como a suspensão de serviços essenciais, não tem o condão de gerar dano moral presumido (
in
re

ipsa
).

Nesse sentido:

“(...) 3. A simples cobrança indevida, sem a inscrição em cadastro de restritivo de crédito e sem a ocorrência de suspensão do fornecimento de serviços essenciais em razão de já estarem suspensos, não caracteriza dano moral, pois não tem o condão de macular a imagem do consumidor e de gerar sentimentos indesejados. (...) (N.U 1024179-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 11/03/2024)”

No caso em apreço, embora reconhecida a ilegalidade da tarifa cobrada, a parte recorrida não logrou êxito em demonstrar que tal fato lhe causou abalo psíquico, constrangimento público ou violação a atributo da personalidade.

Não há nos autos comprovação de que o nome da consumidora tenha sido inserido em cadastros de inadimplentes em razão dessa cobrança específica, tampouco que tenha havido privação de recursos essenciais à sua subsistência ou desvio produtivo relevante na tentativa de solução administrativa.

Ademais, trata-se de pessoa jurídica, cuja tutela dos direitos da personalidade restringe-se à proteção de sua honra objetiva (Súmula 227 do STJ). A configuração do dano moral à pessoa jurídica exige a demonstração de efetivo abalo ao seu nome, imagem ou reputação comercial perante terceiros, o que não restou comprovado nos autos.

A situação vivenciada, embora indesejável, caracteriza-se como dissabor decorrente da vida em sociedade e das relações comerciais, sendo integralmente reparada pela restituição em dobro do valor pago indevidamente, que possui caráter sancionatório e pedagógico suficiente para o caso.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para afastar a condenação por danos morais.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe parcial
provimento para
reformar
a sentença objurgada e
julgar improcedente
o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se a sentença quanto aos demais termos, notadamente a declaração de nulidade da TAC e a restituição em dobro do valor cobrado.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento parcial do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026